Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DECLARAÇÃO DE DESINTERESSE NA CONTINUIDADE. VALIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à admissão da primeira data de manifestação de desinteresse na continuidade de contrato de consórcio. Pretende a parte agravante a suspensão do dever de adimplir as parcelas devidas, a partir da comunicação informada à parte agravada.
2. A questão, portanto, demanda a formação do contraditório e a adequada instrução probatória, com o intuito de verificar a validade das solicitações anteriores ao ajuizamento da ação. Cabe ressaltar que a matéria constitui causa de pedir exposta na petição inicial, e será deliberada por ocasião da sentença.
3. Pendente divergência sobre a validade da formalização da declaração de desinteresse na continuidade do consórcio, remanesce o dever de adimplemento das parcelas anteriores, não alcançadas pela decisão impugnada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.